Tribunal: TJBA
Processo: 0500062-63.2017.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0500062-63.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA Advogado(s): RECORRIDO: JULIANA MACEDO DE CARVALHO e outros (8) Advogado(s):DAIANE MENDES SANTOS ACORDÃO EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO SUMÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 473/STF. LIMITAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ART. 21. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DE CONCURSO. PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES CONCURSADOS SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANÁLISE DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS INVOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidoras públicas municipais contra ato do Prefeito do Município de Aramari. As impetrantes, aprovadas em concurso público (Edital nº 01/2013), nomeadas e empossadas, foram sumariamente exoneradas por meio de decreto do novo gestor municipal. O ato anulatório fundamentou-se em suposta intempestividade da prorrogação do certame e em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. O pedido principal consiste na anulação do ato de exoneração e na consequente reintegração aos cargos. A sentença de primeiro grau, ora reexaminada, concedeu a segurança para anular o ato coator. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a anulação do ato administrativo de nomeação e posse, que já havia produzido efeitos concretos na esfera jurídica das servidoras, prescinde de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; e (ii) verificar a subsistência dos motivos de mérito invocados pela Administração, quais sejam, a intempestividade da prorrogação do concurso e a ofensa aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR NULIDADE DO ATO POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: O poder-dever de autotutela da Administração Pública (Súmula 473/STF) não é absoluto e não afasta a imperiosa observância das garantias constitucionais. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 138, o desfazimento de atos administrativos dos quais decorram efeitos concretos para o administrado deve ser, obrigatoriamente, precedido de regular processo administrativo, no qual se garanta o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). A exoneração sumária das servidoras, sem a instauração de qualquer procedimento, configura vício insanável que macula o ato de nulidade. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ATO ANULATÓRIO: Os fundamentos de mérito do decreto são manifestamente improcedentes. A prorrogação do concurso foi tempestiva, uma vez que, tendo o prazo final expirado em um sábado, sua prorrogação na segunda-feira subsequente observou a legislação municipal, que posterga o vencimento para o primeiro dia útil seguinte. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: A vedação contida no art. 21, parágrafo único, da LRF, refere-se a atos que provoquem aumento de despesa com pessoal nos 180 dias finais do mandato. A nomeação de candidatos aprovados em concurso já homologado, para preenchimento de cargos existentes e com prévia dotação orçamentária, não configura despesa nova, mas sim o cumprimento de um dever da Administração. Ademais, o Município não logrou comprovar o efetivo extrapolamento dos limites de gastos nem a adoção das medidas prévias de saneamento fiscal exigidas pela Constituição e pela própria LRF. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido julgado procedente na origem. Sentença integralmente confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: "1. A anulação de ato administrativo de provimento de cargo público, do qual decorreram efeitos concretos na esfera jurídica do servidor, deve ser precedida de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa (Tema 138/STF), sob pena de nulidade." "2. A nomeação de candidatos aprovados em concurso público homologado, para preenchimento de vagas existentes com prévia dotação orçamentária, não se enquadra na vedação de aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, prevista no art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 21. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 20, 21 e 473; STF, RE 594.296 (Tema 138); STJ, Súmula nº 490. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0500062-63.2017.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como impetrantes JULIANA MACEDO DE CARVALHO E OUTRAS, e, como impetrado, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAMARI, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, mantendo a concessão da segurança para anular o ato de exoneração e determinar a reintegração das impetrantes aos seus cargos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA